Tribunal: TJSP
Processo: 1017908-97.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
VOTO No 42514

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. Cessão de quotas sociais de pai para seus filhos do primeiro casamento. Insurgência dos filhos do segundo casamento, alegando simulação e antecipação de herança, prejudicando a sua legítima. Ausência de prova da simulação e do efetivo prejuízo à legítima. Teses de dolo e erro substancial não suscitadas em primeiro grau. Inovação

Ementa:
VOTO No 42514

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. Cessão de quotas sociais de pai para seus filhos do primeiro casamento. Insurgência dos filhos do segundo casamento, alegando simulação e antecipação de herança, prejudicando a sua legítima. Ausência de prova da simulação e do efetivo prejuízo à legítima. Teses de dolo e erro substancial não suscitadas em primeiro grau. Inovação recursal. Inobstante, autores que não participaram do negócio, não podendo alegar tais vício de consentimento. Ausente indício, ademais, de que os imóveis dados em pagamento às quotas teriam valor inferior à participação societária cedida, requisito para a anulação da troca entre ascendentes e descendentes. Art. 533, II, do Código Civil. Hipótese de doação simulada (pois os imóveis dados em pagamento eram da empresa, e não dos réus), por outro lado, que não invalida o negócio dissimulado, cabendo aos interessados trazer os bens doados à colação. Exegese dos arts. 167, "caput", 544 e 2.002 e ss. do Código Civil. Cerceamento de defesa. Valoração indevida das provas. Arguição absolutamente genérica. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Art. 252 do Regimento Interno.

Recurso não provido.